Tribunal: TJBA
Processo: 8126594-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8126594-07.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelantes: NICELIA VIEIRA CALHEIRO E OUTROS (3) Advogado(s): NANCI TATIANE BASTOS CALMON, MARIA MONIKA THEODORO DELLI, ELAINE CRISTINA ALCANTARA SOUZA Apelados: MUNICIPIO DE SALVADOR E OUTROS (3) Advogado(s):ELAINE CRISTINA ALCANTARA SOUZA, MARIA MONIKA THEODORO DELLI, NANCI TATIANE BASTOS CALMON ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SANEAMENTO, CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO PELA DEMOLIÇÃO DE JAZIGO FAMILIAR E DESAPARECIMENTO DE RESTOS MORTAIS. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA E DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MAJORADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DAS AUTORAS CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de responsabilidade civil ajuizada contra o Município de Salvador em razão da demolição de jazigo familiar no Cemitério Municipal de Brotas e consequente desaparecimento dos restos mortais dos genitores das Autoras. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a cada Autora a título de danos morais e à obrigação de localizar e realocar os restos mortais. Ambas as partes interpuseram recursos: o Município buscando a reforma integral da sentença e as Autoras postulando majoração da indenização para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma. II. Questão em discussão 2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se ocorreram nulidades processuais por ausência de decisão de saneamento, cerceamento de defesa e deficiência na fundamentação; (ii) saber se há responsabilidade civil do Município pela demolição do jazigo e desaparecimento dos restos mortais; (iii) saber se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado e se os honorários advocatícios devem ser elevados de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento). III. Razões de decidir 3. As preliminares de nulidade não prosperam, pois o Código de Processo Civil vigente não exige decisão formal de saneamento quando as questões são adequadamente analisadas na sentença, e o julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia. 4. A responsabilidade civil do Estado encontra-se disciplinada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, estabelecendo responsabilidade objetiva que prescinde da demonstração de culpa ou dolo, exigindo apenas a conduta estatal, o dano e o nexo causal. 5. Restou comprovado documentalmente que os genitores das Autoras estavam sepultados no cemitério municipal e que, após a demolição em maio de 2020, não foram encontrados restos mortais sob o mausoléu, configurando desaparecimento dos despojos e falha grave na prestação do serviço público. 6. A notificação meramente editalícia revelou-se insuficiente, considerando que a administração dispunha de dados de contato dos parentes e que o próprio edital previa remoção dos restos para outra área, medida não cumprida pelo ente municipal. 7. O desaparecimento de restos mortais constitui lesão que transcende o mero dissabor, atingindo valores fundamentais da personalidade humana relacionados à dignidade, memória e vínculos familiares, configurando danos morais de especial gravidade. 8. A indenização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostrou-se insuficiente diante da gravidade excepcional dos fatos, justificando-se a majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada Autora, valor que melhor se coaduna com a extensão do prejuízo e os princípios da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese 9. Apelação do Município conhecida e desprovida. Apelação adesiva das Autoras conhecida e provida parcialmente para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada uma. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo, bastando a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal. 2. A demolição de jazigo familiar com consequente desaparecimento de restos mortais, sem as cautelas devidas e com notificação insuficiente, configura conduta ilícita do ente municipal e gera danos morais de especial gravidade. 3. A indenização por danos morais decorrentes do desaparecimento de restos mortais deve considerar a magnitude excepcional da lesão aos direitos da personalidade e à dignidade humana". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 355, I, 85, §11, 1.026, §2º, 931 e 937. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8126594-07.2020.8.05.0001, sendo Apelantes e Apelados o Município de Salvador, Nicelia Vieira Calheiro, Maricelia Santos Vieira e Marinalva Santos Vieira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos, negar provimento à apelação do Município de Salvador e dar provimento parcial ao apelo das Autoras. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator